Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-41.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001580-41.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS FELIPE VALENTIM DA CONCEICAO - CPF: 060.790.251-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. P
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação. Irresignação defensiva. Desclassificação para posse
irregular de arma de fogo de uso permitido.
acolhimento. Dúvida razoável sobre o local da apreensão. Fragilidade da prova judicial. Princípio do
in dubio pro reo
.
Dosimetria. Redimensionamento da pena-base. Ocorrência de
bis in idem
. Improcedência. Prática de crime durante o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico. Fundamentação idônea. Pena-base mantida acima do mínimo legal. Alteração do regime prisional. Procedência. Pena inferior a 4 anos. Circunstância judicial desfavorável. Reincidência. Fixação do regime semiaberto
. Recurso
parcialmente
provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no artigo
14 da Lei n° 10.826/2003
, impondo-lhe a pena de
2 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa
.

2.
A
defesa
postula:
(i)
a desclassificação do crime para a infração de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificada no artigo 12 do mesmo diploma legal;
(
ii
)
o redimensionamento da pena-base e da reprimenda de multa ao mínimo legal; e
(
iii
)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto
.

II.
Questões em discussão

3. Há
três
questões em discussão: (i)
saber
se a prova judicializada é suficiente para manter a condenação por porte ilegal de arma de fogo ou se autoriza a desclassificação para posse irregular, com base no princípio
in dubio pro reo
; (
ii
)
verificar se a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, configura
bis in idem
com a agravante da reincidência
;
e
(
iii
)
analisar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado
.

III.
Razões de decidir

4.
Havendo dúvida razoável sobre o local da apreensão da arma de fogo, decorrente da fragilidade dos depoimentos policiais colhidos em juízo — os quais não corroboraram com a segurança necessária a confissão extrajudicial, posteriormente retratada —, impõe-se a desclassificação do crime de porte (art. 14) para o de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

5.
A prática de novo delito enquanto o agente se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, não configurando
bis in idem
com a agravante da reincidência, por se tratar de fundamentos distintos
.

6.
S
endo o réu reincidente e condenado a pena inferior a 4 anos, com uma circunstância judicial desfavorável, a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada e proporcional, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal
.

IV.
Dispositivo e teses

7.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:
“1.
A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo

exige prova segura de que o agente trazia consigo o armamento fora de sua residência ou local de trabalho
. 2.
Diante da fragilidade da prova oral judicializada e da retratação da confissão extrajudicial, a dúvida sobre o local da apreensão resolve-se em favor do réu, impondo-se a desclassificação para o crime de posse irregular
. 3.
A valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, não configura
bis in idem
com a agravante da reincidência, pois a primeira reflete o maior desvalor da conduta pelo descumprimento de condições judiciais, enquanto a segunda se refere ao histórico criminal do agente
. 4
.
É adequada a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 anos, quando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.

33, § 3º
e
68
; Lei n° 10.826/2003,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 1.979.818/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; j. em: 2 de setembro de 2024;
TJMT, Apelação Criminal n° 1014190-20.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 8 de julho de 2025; TJDF, Apelação Criminal n° 0701359-46.2022.8.07.0019, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal; j. em: 23 de novembro de 2023; TJMT,
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 8 e 11
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Matheus Felipe Valentim da Conceição
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Oitava Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que o condenou à pena de
2 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa
, pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no artigo
14 da Lei n° 10.826/2003 (Id. 322802379)
.

Em síntese,
a
defesa
postula:
(i)
a desclassificação do crime para a infração de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificada no artigo 12 do mesmo diploma legal;
(
ii
)
o redimensionamento da pena-base e da reprimenda de multa ao mínimo legal; e
(
iii
)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto
(Id.
322802389
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
, requerendo o
desprovimento
do recurso
(Id.
322802391
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva
opinou pelo
conhecimento

do recurso
e
,
no mérito, pelo
parcial provimento
do apelo,
em parecer assim ementado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) – Pena fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias

multa – regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – MÉRITO: PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – possibilidade de desclassificação da imputação descrita na denúncia (artigo 14 da Lei nº 10.826/2003) para o crime capitulado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo e munições) – fragilidade probatória, considerando os depoimentos policiais judicializados, a respeito da ocorrência dos fatos na forma denunciada – observância do princípio
in dubio pro reo
– admissão do acusado, em juízo, da posse de arma de fogo – dúvida razoável – reforma da sentença para desclassificação delitiva – inalterabilidade da pena estabelecida – preservação do desabono da vetorial “culpabilidade”, na forma sentenciada, diante do descumprimento deliberado das condições impostas pelo juízo da execução de pena – viabilidade de alteração do regime prisional para o semiaberto – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso
” (Id.
334962362
).

Os autos estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço d
o recurso de
apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 20h40min, em via pública, o apelante
Matheus Felipe Valentim da Conceição
foi flagrado portando um revólver calibre .32, com munições intactas, sem autorização e em desacordo com as determinações regulamentares, imputando-lhe a conduta de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n° 10.826/2003).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Segundo consta no incluso caderno investigativo, nas circunstâncias de tempo e local acim
a
descritas
policiais
militares abordaram e revistaram o denunciado. Na ocasião o denunciado pilotava a motocicleta Titã, cor preta, placa QBK-3762, e com ele foram encontrados o referido revólver e mais 06 (seis) munições intactas, dentro de um “coldre” marrom que estava na cintura
.

Diante dos fatos o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia para as providências.

Interrogado em sede policial o denunciado confessou a autoria delitiva do crime sob a alegação de que estava sofrendo ameaças de morte (fls. 17/18).

A perícia na arma apreendida (Laudo Pericial n° 2.3.2020.39476-01) atestou ser capaz de realizar disparos e é de uso permitido. Ademais, insta registrar que os
policiais
relataram em sede policial que o denunciado fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento da abordag
em
” (Id.
322801526
)
.

A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2021 (Id. 322801527)
.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença
que
conden
ou
o
réu
pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
artigo
14 da Lei n° 10.826/2003), fixando-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa (Id. 322802379).

Irresignada
,
a defesa requer

(i)
a desclassificação da conduta para a infração de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, prevista no artigo 12 da Lei
n°
10.826/2003, sustentando que o revólver
calibre .32 foi localizado na residência do apelante.

Inexistindo controvérsia quanto à
materialidade
e à
autoria delitiva,
ambas suficientemente

demonstradas

pelo Auto de Prisão em Flagrante n° 316.3.2020.851 (Id. 322801518 - pág. 1), Boletim de Ocorrência n° 2020.17796 (Id. 322801518 - págs. 14/15), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 322801518 - pág. 18) e Laudo Pericial n° 2.3.2020.39476-01 (Id. 322801518 - págs. 38/51), o qual atestou o funcionamento eficaz da arma de fogo da marca
Smith &
Wesson
, calibre .32, nº 496224
,
bem como a aptidão das seis munições para a produção de disparo, além da confissão do apelante quanto à propriedade da arma, deixo de adentrar nesses aspectos.

A controvérsia, portanto, restringe-se às circunstâncias em que se deu a apreensão do artefato, notadamente se ocorreu em via pública ou na residência do acusado.

Dito isso, do exame acurado dos elementos coligidos aos autos, verifica-se a existência de
dúvida razoável
quanto à precisa
dinâmica dos fatos
, circunstância que, à luz do princípio do

in dubio pro reo
, autoriza o
acolhimento
da
pretensão defensiva.

Com efeito, a narrativa constante do Boletim de Ocorrência n° 2020.17796 indica que a arma de fogo foi apreendida na cintura do apelante, após abordagem realizada pela equipe policial em via pública, registrando-se que o acusado teria demonstrado nervosismo ao avistar os agentes, vindo a “apagar a moto”.

Consta, ainda, que, ao ser indagado acerca do motivo de portar o armamento, o réu informou que o fazia para sua segurança. Na mesma oportunidade, consignou-se que o apelante utilizava tornozeleira eletrônica e possuía histórico criminal (Id. 322801518 - págs. 14/15).

Destaca-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares Pedro Nelson Pereira da Silva e Salomão Sacal de Queiroz, na fase inquisitorial, corroboram o teor do registro policial, em harmonia com a confissão extrajudicial do acusado (Id. 322801518 - págs. 2/3, 5/6 e 8/10).

Em juízo, o apelante apresentou versão substancialmente diversa, passando a sustentar que não trazia consigo o armamento no momento da abordagem, mas que este
se encontrava
guardado em sua residência, local para o qual teria sido conduzido pelos agentes públicos e procedido à apreensão.

Na mesma oportunidade, esclareceu que a declaração prestada na fase investigativa teria sido redigida pelos policiais militares e que, por receio de eventuais retaliações, limitou-se a subscrever o respectivo termo.

Assim, passo a transcrever a narrativa do apelante acerca da dinâmica dos fatos:

“
Juiz
: o senhor cometeu esse crime conforme consta na denúncia?

Matheus
:
Doutor, realmente sim, eu tinha essa arma, mas eu não estava com el
a.

Juiz
:
Como é que foi essa história
?

Matheus
:
[...] foi assim. Eu morava n
a
na
rua 1
8 do
Jardim Florianópolis com minha avó
.

E
u era
tornozelado
na época pelo crime que eu cometi, que eu sou condenado.
[...]

N
esse dia eu
es
tava indo lá para o Jardim
I
ndustriário
II,
era à noite
,
com a minha motocicleta
Titan
preta
.

N
a
A
venida das
T
orre
s,

t
inha uma viatura atrás de um posto de combustível na rotatória que vai para o Tijucal e
para o
Osmar Cabral
e eu não tinha visto.

E
les enquadr
aram
uma pessoa na

frente
,
bateu a revista rapidinho e eu vinha vindo atrás, pararam eu rapidinho, bateram na minha perna, onde sentiram minha tornozeleira e falaram
‘
é ele, é ele
’
.
T
iraram minha moto da rua
,
colocaram p
a
r
a
o canto assim
e
já entrou comigo p
a
r
a
o
m
ato e aí já começaram a pedir meu revólver
. Diziam:

‘
cadê sua arma, cadê sua arma?
’. A
minha arma estava em casa e eu não queria falar que eu tinha arma. Eu comecei mentir na hora eu falei
:

‘
não, eu não tenho arma
’, foi o momento
que eles começaram
a
pressionar mais
, falando
como minha arma era
,
o tamanho, o calibre e a cor.
Percebi
que eles realmente sabiam que eu tinha arma
, assim,
falei
: ‘
realmente eu t
enho arma e
está
lá no Jardim Florianópolis,
na minha casa,
guardad
a’
. Expliquei certinho
, guardado
no armário, tudo certinho, guardadinho dentro de um
a capinha. A minha arma não tinha nenhum calibre,
por ser revólver 32,
e nem
munição
. E
les vieram com a minha moto, me trouxe
ram
até o Jardim Florianópolis e pegaram minha arma aqui
.

Juiz
: Na denúncia fala que a arma foi encontrada na sua cintura.

Matheus
: Realmente
eles fala
ram

is
so lá na delegacia,
mas
eu não podia ficar contra
os policiais
.
[...]
Eu sei que eu não tenho como provar porque minha avó já faleceu
e
na época morava só eu e
ela.

M
as
,
na hora que chegou em casa
,
eles fal
aram
para
eu
ligar para minha tia
para
poder dar a chave da
da
minha moto
pa
ra
e
la, porque minha moto ficou na rua
” (Relatório de Mídias - Id. 322802367).

Como se extrai do relato do próprio apelante, ele apresentou versão detalhada dos fatos, contrariando sua confissão inicial.

Diante disso, embora o magistrado tenha amparado o édito condenatório, em grande medida, na palavra dos agentes de segurança pública, verifica-se que as declarações prestadas
sob o crivo do contraditório não se mostram aptas a corroborar, com a necessária segurança, a narrativa firmada na fase extrajudicial.

Efetivamente, o agente Pedro Nelson Pereira da Silva, em seu depoimento judicial, limitou-se a ratificar o disposto no boletim de ocorrência, consignando, contudo, que sua memória não alcançava a dinâmica dos fatos:

“
Ministério Público
: O senhor participou dessa ocorrência, se recorda?

Pedro
: Vagamente, é tanta ocorrência, até pedi para me mandarem o B.O para eu dar uma lida, mas não tive acesso.

[...]

Ministério Público
: Ele foi flagrado. Os policiais militares abordaram, revistaram, naquele momento ele estava pilotando uma motocicleta Titan e foi encontrado um revólver e seis munições intactas dentro de um coldre marrom que estava na cintura dele. Quem atendeu essa ocorrência foi a guarnição que estava o senhor, o policial Salomão, o Rudinei e o Leonan. Ele teria já umas passagens enquanto menor de idade por homicídio e outras coisas. O senhor se recorda?

Pedro
: Não. Eu ratifico o que está no B.O.

Ministério Público
: O senhor falou no início que se recordava vagamente.

Pedro
: A gente pega tanta ocorrência e essa é de 2020. Para ter mais informações eu teria que ter lido o B.
O
mas como eu não tive acesso, como eu te falei, eu ratifico o que está no B.O” (Relatório de Mídias -
Id. 322802356
).

A fragilidade da prova oral se acentua com o depoimento do policial Salomão Sacal de Queiroz, que, de igual modo,
confirmou, em termos genéricos, a narrativa inserida no boletim de ocorrência.

Todavia, seu depoimento
em juízo
revela reduzida confiabilidade, na medida em que o próprio
policial
demonstrou incerteza quanto à ocorrência em análise
,
além de afirmar
ter esquecido
circunstâncias relevantes da abordagem
:

“
Ministério Público
: O senhor se recorda dessa ocorrência?

Salomão:
Olha pelo tempo
,
vagamente eu me recordo, um pouco, depois que foi lido o boletim de ocorrência
.

Ministério Público
: O que o senhor se recorda?

Salomão:
Se eu não me engano, se for essa ocorrência que
tá
citando aí, a gente
es
tava em patrulhamento pelo bairro, ali nas adjacências, ali do acho que é Manoel Pinheiro, que é est
rada
de Chapada, e a gente visualizou uma motocicleta mesmo com uma pessoa ocupando e resolvemos

fazer uma abordagem
por
que ele esboçou
uma
atitude meio suspeita, uma reação meio inesperada quando viu
a
viatura
.

N
o momento dessa abordagem foi localizada com esse rapaz, esse armamento que foi citado aí no boletim de ocorrência
.

Ministério Público
:
O
senhor se recorda se ele tinha tornozeleira? Alguma coisa? Se os senhores olharam passagem criminal dele?

Salomão:
Então é de praxe
, em
todas as abordagens
,
fazer uma checagem
.
Todas as pessoas nós fazemos checagens assim, eu não consigo mencionar se de fato foram feitas a checagem, se ele estava com tornozeleira, porque ele tem um tempo já expressivo
.

Defesa
:
O
senhor recorda se
essa arma
está
mu
niciada
ou
desm
u
niciada
?

Salomão:
Não me recordo. [...]

Defesa
:
E
ssa pessoa que foi abordada estava parada em algum local
ou
estava trafegando na via pública
?

Salomão:
Não me recordo” (Relatório de Mídias -
Id. 322802356
).

Por conseguinte, como se extrai dos depoimentos judiciais dos militares, não há elementos concretos e seguros sobre o ponto crucial da controvérsia, qual seja, as circunstâncias em que se deu a apreensão da arma de fogo.

A prova oral judicializada, sendo assim, mostra-se insuficiente para afastar a dúvida razoável instalada pela nova versão do apelante, tornando temerária a manutenção da condenação nos termos da denúncia.

Convém destacar que, não obstante o depoimento do agente Salomão seja o mais detalhado, sua narrativa mostra-se destituída de elementos individualizadores da ocorrência, podendo ser atribuída, em tese, a qualquer diligência policial rotineira, pois não há nenhum detalhe que personalize ao apelante, tais como: (i) circunstâncias específicas que motivaram a abordagem; (
ii
) confirmação da utilização de tornozeleira eletrônica; (
iii
) menção concreta ao histórico criminal; e, sobretudo, (
iv
) descrição minimamente precisa do armamento apreendido, como, por exemplo, o calibre.

Soma-se a isso a ausência nos autos do relatório de monitoramento eletrônico, documento que poderia elucidar, de forma objetiva e incontestável, o trajeto percorrido pelo acusado no momento da abordagem, confirmando ou infirmando a versão de que teria sido conduzido de via pública até sua residência.

Ademais, conquanto o entendimento do Enunciado Orientativo n° 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça seja no sentido de que os depoimentos
policiais
são aptos a amparar o édito condenatório, por serem detentores de fé pública, tal diretriz não dispensa a necessária coerência e harmonia com os demais elementos probatórios, o que não se verifica na hipótese.

De toda sorte, apesar de o apelante ter alterado parte de sua confissão extrajudicial, circunstância que, por si só, recomenda cautela na valoração probatória, cumpre observar que ele reconheceu a propriedade da arma de fogo.

Além disso, ainda que não existam fatos nos autos que demonstrem eventual retaliação caso o acusado discordasse dos policiais sobre a dinâmica da apreensão, sua confissão à autoridade policial somente teria valor probatório se fosse confirmada por outros elementos de prova, o que restou prejudicado face a precariedade dos depoimentos da equipe policial, em observância à orientação disposta no Enunciado Orientativo n° 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Por influência
desse cenário
, emerge
incerteza plausível
quanto
à circunstância de o apelante ter efetivamente portado
a arma de fogo
fora de seu domicílio, antes da apreensão
,
situação que,
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe solução favorável
ao agente
.

Nessa linha, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003, visto que, segundo orientação desta Instância Revisora, para a caracterização da referida infração
“é necessário que a arma seja mantida no interior da residência ou em suas dependências” (TJMT, Apelação Criminal n° 1014190-20.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8 de julho de 2025; data da publicação: 25 de julho de 2025).

Como alicerce, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, em situação análoga, adotou idêntica solução:

“
1. Existindo dúvida razoável sobre o fato de o réu ter ou não portado a arma de fogo antes da apreensão do artefato, merece ser provido o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido” (
TJDF, Apelação Criminal n° 0701359-46.2022.8.07.0019, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal; data do julgamento: 23 de novembro de 2023; data da publicação: 6 de dezembro de 2023).

Assim, ante a inconsistência probatória e da incidência do princípio do
in dubio pro reo
,
acolho a tese defensiva
e desclassifico a conduta imputada, para
condenar
o apelante

pela prática do
crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
nos termos do referido dispositivo legal
.

Prosseguindo na análise do recurso, a defesa postula, subsidiariamente, o
(
ii
)
redimensionamento
da pena-base e da pena de multa ao mínimo legal, sob o argumento de que os fundamentos utilizados pelo magistrado para a valoração negativa da culpabilidade seriam idênticos aos indicados para o reconhecimento da reincidência.

Para melhor exame da dosimetria realizada, transcrevo o trecho pertinente da sentença:

“
A
culpabilidade

merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que
“o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022). O réu possui
antecedentes
criminais desfavoráveis, contudo será valorado na segunda fase dosimétrica a título de reincidência. Não há elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
do crime não destoam da normalidade. As
consequências
do crime são comuns à
espécie.O

comportamento
da vítima não influiu no resultado.

Considerando que a
culpabilidade
foi valorada negativamente, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, em razão da
confissão espontânea
. De igual modo, verifica-se a presença da circunstância
agravante
referente à reincidência constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal, uma vez que o réu ostenta uma condenação registrada nos autos de
n° 0004218-69.2017.8.11.0042
, que tramitou na 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, cujo trânsito em julgado ocorreu 06/11/2017, ou seja, anteriormente à pratica do fato aqui apurado e dentro do período depurador, razão pela qual as compenso e, por corolário, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias
-
multa
, a qual torno
definitiva
, diante da inexistência de causas de diminuição e/ou aumento da pena a serem consideradas
” (Id. 322802379).

Do excerto acima, verifica-se que a defesa não assiste razão em sua tese, vez que o juízo de origem fundamentou a negativação da circunstância judicial da culpabilidade ao fato de
o apelante
ter praticado o delito durante o cumprimento de pena, em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, condizente dados extraídos do Relatório da Situação Processual Executória referente ao PEP n° 0002764-20.2018.8.11.0042 (Id. 322802378), em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
5. Com efeito, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, uma vez que apresentada pelas origens fundamentação apta a justificar a exasperação da basilar, pois a prática de novo delito, enquanto se está em monitoramento eletrônico pelo cometimento de crime anterior, desborda do tipo penal em questão e revela maior desvalor da conduta perpetrada” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 1.979.818/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2 de setembro de 2024; data da publicação: 5 de setembro de 2024).

Por sua vez, o magistrado justificou a reincidência com base no histórico criminal do acusado, oriundo da condenação proferida na Ação Penal n° 0004218-69.2017.8.11.0042.

Consequentemente, sendo distintos os fundamentos adotados pelo juízo de origem para a negativação da culpabilidade e para o reconhecimento da reincidência, não há que se falar em
bis in idem
, razão pela qual
mantenho
a
exasperação da pena-base
.

Outrossim, malgrado ainda subsista tese defensiva a ser examinada, considerando que a conduta do apelante foi desclassificada para
o
crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido

(
artigo
12 da Lei n° 10.826/2003), cuja
reprimenda abstratamente cominada varia de
1
a
3
anos de
detenção
,
além de
multa
, impõe-se a
readequação da
reprimenda
, nos termos do artigo 68 do Código Penal
, providência que repercute diretamente no regime inicial de cumprimento
.

Na
primeira
fase, considerando que
foi mantida a
circunstância judicial

negativamente
valorada (culpabilidade)
, aplico a elevação da pena-base na fração de 1/6, fixando-a em
1
ano e
2
meses de
detenção
, além de 11 dias-multa.

Na
segunda
etapa,
presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, observo que o magistrado procedeu à compensação,
inexistindo irresignação
específica quanto ao ponto, razão pela qual mantenho o critério adotado. Logo, a sanção intermediária permanece em 1
ano e
2
meses de
detenção
, além de 11 dias-multa
.

Na
terceira
fase
, a
usentes c
ausas

de diminuição ou de aumento
,
torno
definitiva
a pena

corporal em
1
ano e
2
meses de
detenção
, além de 11 dias-multa
.

Por efeito da nova reprimenda fixada,
(
iii
)
altera-se o regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto, por se revelar medida mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, especificamente em razão do fundamento utilizado para a valoração negativa da
culpabilidade

- prática
do presente delito durante o cumprimento de pena por infração anterior - providência autorizada pelo
artigo 33, § 3º, do Código Penal
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
conheço
do

recurso e dou-lhe
parcial provimento
para:
(i)
desclassificar a conduta do apelante para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n° 10.826/2003;
(
ii
)
condená-lo à pena de
1
ano e
2
meses de
detenção
, além de 11 dias-multa
; e
(
iii
)
fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026